Tribunal: TJSP
Processo: 0003048-88.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Receptação simples. Materialidade comprovada. Existência do dolo direto, porém, de que nenhuma prova se produziu em Juízo. Condenação que infringiria o art. 150 do Código de Processo Penal e, diga-se, a própria Constituição Federal. Benefício da dúvida que se impõe. Recurso provido.